Tribunal: TJSP
Processo: 1123992-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada ausência de empréstimo – Cerceamento de provas inocorrente – Prova pericial que concluiu pela regularidade da contratação – Transferência, ademais, do montante solicitado para conta-corrente de titularidade do autor – Improcedência mantida – Recurso improvido.